Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos Violante
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2017-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000521178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1003277-57.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA DAS DORES ROSA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 21 de julho de 2017.
Carlos Violante
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003277-57.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no
1003277-57.2014.8.26.0053
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada:
MARIA DAS DORES ROSA GUIMARÃES
Comarca:
SÃO PAULO 3a Vara da Fazenda Pública
VOTO No 6.812
Embargos à execução. Excesso de execução. Pretensão do
embargante à aplicação da Lei no 11.960/09. Critérios de
incidência de correção monetária sobre o débito expressamente
definidos na fase de conhecimento. Decisão transitada em julgado.
Impossibilidade de alteração sob pena de ofensa à coisa julgada.
Sentença de parcial procedência. Recurso do embargante não
provido.
Trata-se de embargos à execução em que alega o embargante
excesso em execução, impugnando os cálculos apresentados pela embargada,
requerendo que a execução prossiga pelo valor que aponta como devido.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando os
cálculos da contadoria judicial posto que não observaram a modulação de efeitos
das ADIS n.o 4.357 e 4.425 e declarando que: a) a correção monetária deve ser
calculada nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo; b) os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da
regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com as despesas do seu
patrono e a suportar em partes iguais as custas processuais.
Apela o embargante pretendendo a parcial reforma do julgado,
requerendo a aplicação da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária
incidente sobre o débito.
A apelada apresentou contrarrazões sustentando o não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003277-57.2014.8.26.0053 -Voto no
3
recurso.
As partes foram consultadas e não se opuseram ao julgamento virtual
(fls. 122/124).
É o Relatório.
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada (CF, art. 5o, XXXVI). A lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (LINDB,
art. 6o).
Não existe óbice, a princípio, a que a lei nova versando sobre critérios
para incidência de juros e correção monetária tenha aplicação a processos já
ajuizados antes de sua vigência, tendo por limite, no entanto, o respeito à coisa
julgada.
No caso em exame, a pretensão do embargante à aplicação da Lei no
11.960/09 para cálculo da correção monetária esbarra na proteção à coisa
julgada, pois assim determinou o v. acórdão proferido na fase de conhecimento:
“Os valores devidos nesta ação serão corrigidos monetariamente, desde a data
do vencimento de cada parcela, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal...”
(fls. 21).
Transitado em julgado aquele decisório, impossível a alteração
posterior dos critérios de cálculo de correção monetária nele estabelecidos, sob
pena de grave ofensa à coisa julgada.
Confiram-se os precedentes desta C. Câmara em casos análogos:
Execução. Correção monetária e juros de mora. Extinção. Inadmissibilidade.
Correção monetária e juros moratórios expressamente fixados na fase de
conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003277-57.2014.8.26.0053 -Voto no
4
coisa julgada. Não aplicação da Lei no 11.960/09. Norma que define apenas
situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Sentença anulada para prosseguir a
execução até integral quitação do precatório. Recurso provido (TJSP 2a C.
Dir. Público AI 2043349-34.2014.8.26.0000 Rel. Claudio Augusto Pedrassi
j. 12.08.2014).
Apelação. Execução de título judicial. Extinção nos termos do art. 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. Trânsito em julgado da ação. Atualização do
débito nas condenações impostas à Fazenda Pública. Juros moratórios e
correção monetária. Lei n.o 11.960/09. Inaplicabilidade do artigo 1o-F da Lei
n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960/09, aos processos
com trânsito em julgado. Precedente. Recurso provido (TJSP 2a C. Dir.
Público
Ap 0011399-28.2004.8.26.0053
Rel. Renato Delbianco
j.
29.07.2014).
Execução de sentença. Extinção pela satisfação do crédito. Inadmissibilidade.
Inaplicabilidade da alteração legislativa no caso concreto. Consectários legais
fixados por acórdão transitado em julgado. Inteligência do artigo 5o, inciso
XXXVI, da CF/88. Não se aplica o disposto na Súmula Vinculante 17 do STF,
quando o título exequendo expressamente estipular a incidência dos juros de
mora até o efetivo pagamento sob pena de ofensa à coisa julgada. Sentença
reformada.
Recurso
provido
(TJSP

2a
C.
Dir.
Público

Ap
0431883-53.1991.8.26.0053 Rel. Vera Angrisani j. 15.07.2014).
Embargos à execução. Excesso. Critérios para o cálculo de juros. Pretensão
à aplicação da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Afronta à coisa jugada.
Recurso provido (TJSP 2a C. Dir. Público Ap. 0004888-34.2012.8.26.0279
Rel. Luciana Almeida Prado Bresciani j. 10.06.2014).
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero
prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal,
desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo, na íntegra, a r. sentença.

CARLOS VIOLANTE
Relator
mmb